Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LOCATÍCIA. TRANSAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial de quitação do débito, antes da citação e sem a nomeação de advogado da executada, é apta a autorizar a extinção do feito executivo, pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Ante a falta de pressupostos processais (citação válida e capacidade postulatória de uma da parte executada), aliada a superveniente ausência de uma das condições da ação (interesse processual), não prosperam as pretensões de homologação da transação e de suspensão do processo, por convenção entre as partes na ação de execução de título extrajudicial, com base na tese de violação ao disposto nos artigos 3°, §3°, e 922, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida, mas desprovida.